Tribunal: STF
Processo: ARE 1541284
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 324, p. 25):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/06, ART. 35, CAPUT). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. HORÁRIO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DIA (CPP, ART. 245). 2. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI 11.343/03, ART. 33, § 4º). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.



    1. É regular o cumprimento da ordem de busca e apreensão em domicílio realizado a partir das 5h. 2. Há prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade quando são apreendidas, na residência de um dos acusados, 1.187,8g de crack e 322g de cocaína, balanças de precisão, invólucros plásticos comumente utilizados no fracionamento de drogas e dinheiro em notas trocadas; aliada aos depoimentos dos policiais civis que realizaram a investigação e afirmaram que um dos acusados frequentava quase que diariamente a casa do outro, em movimentação típica do tráfico de drogas; e às conversas extraídas do aplicativo Whatsapp dos celulares apreendidos, que revelam intensa negociação de drogas com traficantes menores e usuários, assim como relação negocial estreita entre os acusados, com divisão de tarefas e lucros em conjunto. 3. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 àquele que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, hipótese em que é constatada a dedicação à atividade criminosa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 3 de junho de 2024, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 331).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente